Tribunal: TJMT
Processo: 1038944-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038944-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CICERO ROMILDO PEIXOTO SANTOS - CPF: 088.483.274-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PACIENTE CLASSIFICADO COMO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve tutela de urgência concedida em ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care ao paciente Cícero Romildo Peixoto Santos, com assistência integral, diante da evolução do quadro clínico e da necessidade de cuidados contínuos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno apresentou fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática agravada; e (ii) estabelecer se a obrigação de fornecimento do tratamento domiciliar deve ser direcionada exclusivamente ao Município de Cáceres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada, exigindo impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada ou demonstração de fato novo relevante.

O Estado agravante reproduz os mesmos argumentos deduzidos no agravo de instrumento, sem apresentar elementos novos capazes de modificar a conclusão anteriormente adotada.

A evolução clínica do paciente demonstra a necessidade de assistência domiciliar integral, tendo sido constatada classificação de alta complexidade pela tabela ABEMID, em razão da presença de escaras e da necessidade de aspiração de vias aéreas.

A premissa sustentada pelo agravante de que o paciente seria elegível apenas ao home care de baixa complexidade encontra-se superada pelos elementos constantes dos autos e pelas decisões posteriores do juízo de origem.

O Tema 793 do STF e os enunciados invocados pelo agravante não afastam a responsabilidade solidária dos entes federados pela garantia do direito à saúde.

O mero inconformismo da parte recorrente, desacompanhado de fundamentos aptos a demonstrar erro da decisão agravada, não autoriza sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno não admite mera rediscussão de matéria já apreciada sem demonstração de erro da decisão agravada ou fato novo relevante.

A comprovação da evolução clínica do paciente e de sua classificação como caso de alta complexidade legitima a manutenção da tutela de urgência para fornecimento de home care integral.

A responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de tratamento de saúde possui natureza solidária.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo interno (Id 348644878) interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática (Id 346141883) proferida pelo Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo mesmo ente estadual.

A decisão monocrática agravada manteve a tutela de urgência deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1009864-73.2025.8.11.0006, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que determinou ao Estado de Mato Grosso, no prazo de quinze dias, a viabilização do tratamento domiciliar do paciente Cícero Romildo Peixoto Santos na modalidade home care, conforme relatórios médicos, sob pena de bloqueio de verbas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o paciente seria elegível apenas ao home care de baixa complexidade, com seis horas de cuidados de enfermagem, conforme avaliação da própria Secretaria Estadual de Saúde pela tabela ABEMID; a responsabilidade primária pelo fornecimento do serviço seria do Município de Cáceres, à luz do Tema 793 do STF, dos Enunciados no 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e da Recomendação no 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT; o Município de Cáceres seria habilitado no Programa Melhor em Casa e, portanto, receberia recursos federais para custeio do atendimento domiciliar, o que tornaria indevido o direcionamento da obrigação ao Estado.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática e o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente municipal. Pede o provimento do interno.

O Município de Cáceres apresentou contrarrazões (Id 349206879), pugnando pelo desprovimento do agravo interno no que tange ao direcionamento da obrigação ao Município. Sustenta que a responsabilidade dos entes federados é solidária, nos termos do Tema 793 do STF, e que a natureza do tratamento - classificado como de alta complexidade pela tabela ABEMID - indica ser o Estado o responsável primário pelo custeio. Alternativamente, caso haja direcionamento parcial ao Município, requer o reconhecimento expresso da responsabilidade solidária do Estado e a determinação de que este arque com a maior parte dos custos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id 360615393), apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que o agravante se limitou a reeditar as teses já apreciadas e refutadas na decisão monocrática, sem apresentar fatos novos, e que o paciente, ao tempo da ampliação do home care, já ostentava pontuação de dezoito pontos na tabela ABEMID, com dois escores cinco, classificando-o em alta complexidade. Reforça a jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade solidária dos entes federados e a legitimidade da intervenção judicial para garantia do direito à saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo interno (Id 348644878) interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática (Id 346141883) proferida pelo Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo mesmo ente estadual.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, a fim de manter a tutela de urgência que determinou ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care ao paciente Cícero Romildo Peixoto Santos, merece reforma em razão dos argumentos deduzidos no agravo interno, notadamente quanto ao direcionamento da obrigação ao Município de Cáceres.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, constitui instrumento processual destinado a submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática do relator. Sua função precípua não é reabrir o debate sobre matéria já examinada, mas sim demonstrar, de forma específica e fundamentada, o desacerto da decisão impugnada, seja pela existência de erro de fato, seja pela aplicação equivocada do direito, seja pela superveniência de fato novo relevante.

No caso em exame, a leitura atenta das razões do agravo interno revela que o Estado de Mato Grosso reproduziu, com pequenas variações redacionais, os mesmos argumentos já apresentados nas razões do agravo de instrumento originário, a saber, a classificação do paciente como elegível ao home care de baixa complexidade, a responsabilidade primária do Município, a Recomendação no 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT e o Tema 793 do STF. Nenhum fato novo foi trazido. Nenhum fundamento específico da decisão monocrática foi efetivamente impugnado. Essa constatação, por si só, já seria suficiente para o desprovimento do recurso.

Não obstante, passa-se ao exame das teses recursais, a fim de demonstrar, de forma exauriente, a correção da decisão agravada.

O agravante insiste na tese de que o paciente Cícero Romildo Peixoto Santos seria elegível apenas ao home care de baixa complexidade, com seis horas diárias de cuidados de enfermagem, com base na avaliação inicial realizada pela própria Secretaria Estadual de Saúde, que lhe atribuiu pontuação oito na tabela ABEMID.

Com efeito, em 24 de novembro de 2025, o juízo de origem deferiu a ampliação da carga horária de seis para vinte e quatro horas diárias, fundamentando-se na evolução do quadro clínico do paciente, que passou a ostentar pontuação compatível com a classificação de alta complexidade pela tabela ABEMID, em razão da presença de úlceras por pressão - escaras - e da necessidade de aspiração de vias aéreas. O Ministério Público, nas contrarrazões, esclarece que o paciente atingiu dezoito pontos na tabela ABEMID, com dois escores cinco, o que o enquadra inequivocamente na faixa de alta complexidade.

Portanto, a premissa fática sobre a qual o agravante constrói toda a sua argumentação - a de que se trata de paciente de baixa complexidade - encontra-se superada pelos próprios fatos dos autos. A evolução clínica do paciente, documentada nas decisões subsequentes do juízo de origem, demonstra que a assistência domiciliar integral não é uma conveniência administrativa, mas uma necessidade médica imperiosa, incompatível com a redução do serviço ou com o redirecionamento da obrigação a ente que não dispõe de estrutura para prestá-lo.

O agravante invoca o Tema 793 do STF, os Enunciados no 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e a Recomendação no 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT para sustentar que a obrigação deveria ser direcionada ao Município de Cáceres, por se tratar, segundo alega, de serviço de baixa complexidade e por ser o Município conveniado ao Programa Melhor em Casa.

A invocação desses precedentes e recomendações, porém, não favorece a tese do agravante. Ao contrário, confirma a correção da decisão monocrática.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência."
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido. De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso. A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime."
(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026